Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. COMPROVAÇÃO. AÇÃO PETITÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROPRIEDADE. fungibilidade. art. 554 do CPC/15. iMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso não merece conhecimento quanto à matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal, vedada no ordenamento processual.
2. O juízo petitório, de ampla cognição e cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado).
3. No caso dos autos, como bem delineado pela r. sentença, restou comprovada a posse do bem por parte das Autoras, circunstância que conduz à procedência do pedido de manutenção de posse formulado na exordial.
4. Os Réus fundam o pedido contraposto no direito real de propriedade e pedem providência possessória, circunstância que demanda apreciação de circunstância fática. O pleito é inviável, nos termos dos arts. 1.210, § 2o, do CC e 557, parágrafo único, do CPC/15.
5. Na ação de manutenção de posse se discute apenas a posse, e não a propriedade, que deve ser objeto de ação própria.
6. O princípio da fungibilidade previsto no art. 554 do CPC/15 aplica-se apenas entre ações de natureza possessória.
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.